Tribunal: TJMT
Processo: 1001252-23.2020.8.11.0039
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001252-23.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Injúria, Ameaça, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TEREZA PATEIS LUZINI - CPF: 798.428.011-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATA ROSSIGNOLI FLORES - CPF: 705.950.461-34 (VÍTIMA), DAIANE QUEIROZ MENDES - CPF: 034.471.091-22 (ASSISTENTE), RUTHY SAMA TENORIO COSTA DOS SANTOS - CPF: 050.820.851-31 (ASSISTENTE), FLAVIO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 020.487.311-80 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Dano qualificado. Prejudicial prescrição da pretensão punitiva pgj acolhida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Pleito de desclassificação lesão corporal grave para vias de fato, absolvição injúria racial e substituição da pena. Improcedência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante por lesão corporal grave, dano qualificado [pela grave ameaça à pessoa e contra o patrimônio de autarquia] e injúria racial, em concurso material, a 2 (dois) anos de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, visando a anulação do processo e instauração de incidente de insanidade mental. No mérito, desclassificação da lesão corporal grave para vias de fato, absolvição do dano qualificado e da injúria racial, ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

Há seis questões: 1) prescrição do dano qualificado; 2) ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa diante do indeferimento de instauração do incidente de insanidade mental; 3) possibilidade de desclassificar a lesão corporal grave para vias de fato; 4) insuficiência de provas para condenar por dano qualificado; 5) atipicidade da conduta caracterizada como injúria racial; 6) preenchimento dos requisitos necessários para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram-se mais de 3 (três) anos, efetivou-se a prescrição retroativa, de modo a se impor a extinção da punibilidade da apelante no tocante ao dano qualificado.

Ausente fundada dúvida sobre a sanidade mental da apelante, afasta-se a tese de nulidade por cerceamento de defesa pelo indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental.

Revela-se improcedente a desclassificação da lesão corporal grave para vias de fato quando as agressões físicas resultam em dano à integridade corporal da vítima.

O ânimo exaltado, a ira e a explosão emocional não afastam a tipicidade da injúria racial.

O crime praticado mediante o emprego de violência à pessoa inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

IV. Dispositivo

Declarada extinta a punibilidade da apelante em relação ao crime de dano qualificado, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, mantidas a condenações por lesão corporal grave e injúria racial, em concurso material, a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, VI; 110, § 1º; 129, § 1º, II; 140, § 3º; 163, parágrafo único, I e III; 44, I. CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP nº 0002000-11.2011.8.11.0032, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.2.2020; TJMT, RSE nº 1020217-35.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 2.2.2022; TJMT, AP nº 1000373-46.2020.8.11.0029, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 27.7.2022; TJMT, Ap nº 0001026-69.2013.8.11.0010, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 26.1.2022; TJSP, AP nº 0037288-60.2016.8.26.0506, Rel. Des. Ely Amioka, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 4.2.2021; TJDFT, AP nº 1915345 – Rel.ª Des.ª Gislene Pinheiro, 1ª Turma Criminal, j. 29.8.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.241.836/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 1.6.2021; STJ, AgRg no HC nº 710.264/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 19.4.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001252-23.2020.8.11.0039 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S): TEREZA PATEIS LUZINI

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por TEREZA PATEIS LUZINI
c
ontra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (PJe nº 1001252-23.2020.8.11.0039), que a condenou por lesão corporal grave, dano qualificado [pela grave ameaça à pessoa e contra o patrimônio de autarquia] e injúria racial, em concurso material, a 2 (dois) anos de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto – art. 129, § 1º, II, 163, parágrafo único, I, III, art. 140, § 3º, todos do CP – (ID 231888704).

A apelante suscita preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa diante do
“indeferimento do pedido de instauração do incidente de sanidade mental”
. No mérito, sustenta que: 1)
“a dinâmica dos fatos [...] não permite entender pela lesão, mas sim [...] vias de fato”
; 2) as provas seriam insuficientes para condená-la por dano qualificado; 3)
“as ofensas proferidas no calor de uma discussão não caracterizam crime de injúria, [...] pois ausente o dolo específico do tipo”
; 4)
“preenche todos os requisitos exigidos pelo artigo 44”
para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Requer o provimento para que seja
“determinada a instauração de incidente de insanidade mental”
. Subsidiariamente, desclassificada a lesão corporal para vias de fato, absolvida do dano qualificado e da injúria racial, ou substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 231888714).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 231888718).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do dano qualificado e pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“[...] Preliminar, de ofício: reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao delito de Dano qualificado, com prejuízo da análise meritória do apelo, nesse ponto – ocorrendo o trânsito em julgado para a acusação a prescrição regula-se pela pena aplicada (art. 110, § 1º do CP) – [...] Pleitos defensivos: inviável a instauração de Incidente de Insanidade Mental – [...] – rejeição da preliminar – [...] improcedente o pedido de desclassificação do crime de Lesão Corporal para a contravenção penal Vias de fato – a gravidade das agressões praticadas pela APELANTE são confirmadas pelas declarações harmônicas da vítima e testemunhas, aliadas ao laudo de exame de corpo de delito – conduta que amolda-se ao crime de Lesão corporal – precedentes jurisprudenciais – autoria e materialidade do crime de Injúria racial devidamente comprovadas – palavra da vítima firme e coerente demonstrando que as ofensas proferidas macularam a sua honra subjetiva – jurisprudência corroborativa – manutenção da condenação – impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – a ré não preenche os requisitos do art. 44 do CP – fundamentação per relationem, em complementação – Recomendação nº 57/CNMP. Pelo CONHECIMENTO do recurso, rejeição da preliminar defensiva e acolhimento da preliminar da PGJ, em prejuízo da análise do mérito em relação ao crime de Dano qualificado e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO do apelo.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 242334679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A PGJ suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime de dano qualificado.

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia 22.10.2020 (ID 231888669).

O Juízo singular condenou a apelante por dano qualificado a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, cuja sentença foi publicada em 31.1.2024 (ID 231888704).

Na hipótese, o prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Por efeito, a prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia [22.10.2020] até a publicação da sentença [31.1.2024] transcorreram-se mais de 3 (três) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade da apelante.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal
.”
(AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
em relação ao crime de dano qualificado imputado à apelante, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita nulidade processual por cerceamento de defesa diante do
“indeferimento do pedido de instauração do incidente de sanidade mental”
.

O Juízo singular indeferiu o pleito de instauração do incidente de sanidade mental nestes termos:

“[...] Com efeito, como bem anotou a presentante do Ministério Público em seu opinativo, não há nos autos qualquer indício de perturbação mental da acusada. No pleito formulado não existe sequer exposição fática acerca dos motivos ensejadores do alegado distúrbio mental.

Ademais, a mera gravidade do crime não constitui elemento suficiente para a instauração do incidente que ora se requer. Como é cediço, não basta alegar, sendo imprescindível a demonstração de indícios, ainda que mínimos, da falta de integridade mental daquele que pugna pela instauração do incidente.

Consigna-se que, no tocante ao pedido de instauração do incidente de insanidade mental, o Supremo Tribunal Federal entende ser imprescindível que haja fundada dúvida acerca da higidez mental do acusado, senão veja-se: [...]. Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça tem decidido: [...].

Desse modo, indefiro o requerimento da defesa quanto a instauração de incidente de insanidade mental da acusada. [...]”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito – ID 231888704)

Nesse contexto, adota-se o entendimento da i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, para afastar a nulidade suscitada, em virtude da precisa análise,
in verbis
:

“[...] Analisando os autos, constato que a realização do referido exame foi inicialmente requerida por ocasião da audiência de instrução e julgamento e renovado na apresentação das alegações finais em forma de memoriais, sendo que nas duas oportunidades a questão foi apreciada pelo magistrado, sob o fundamento de que não há nos autos demonstração do comprometimento da incapacidade da ré, a ensejar a dúvida razoável para o acolhimento de pedido de insanidade mental, assegurando que é imprescindível a demonstração de indícios, ainda que mínimos, da perturbação mental ou falta de integridade mental do investigado/acusado para o deferimento da medida, situação que não se vislumbra no caso em apreço. [...]

Nessa perspectiva, se dos autos não ressai dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, inviável a instauração de incidente de insanidade mental, de modo que o indeferimento do pedido defensivo não caracteriza afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Observem que dos autos não se extraem dúvidas razoáveis acerca da saúde mental da APELANTE, sendo que a mera alegação baseada nos relatos testemunhais de que TEREZA tem comportamento agressivo nas unidades de saúde do município, não é suficiente para o deferimento da medida.

Como bem destacado pelo representante do Ministério Público em Contrarrazões, ‘tal comportamento não se dá exclusivamente tendo em vista a existência de ausência higidez mental, ao contrário, só comprova o destempero e atitude desproporcional da ré, quando não atendida prontamente nas unidades de saúde abarrotadas de pacientes necessitando igualmente de atendimento” nesta municipalidade. Aliás, quando auscultadas em sede judicial, as testemunhas que eram funcionárias públicas do hospital municipal disseram que a apelante era pessoa que já fora acometida por câncer anteriormente, mas havia se tratado e naquela época apenas ia ao hospital para tratar dores de cabeça, porém nada mais constava em seu prontuário’.

Vejam que não há nos autos indícios suficientes acerca da ausência da capacidade de entendimento da APELANTE ou que ela sofra de alguma doença que tenha afetado a sua higidez mental e o seu entendimento acerca da ilicitude dos seus atos. Notem que não foi juntado ao feito nenhum documento que ampare o pleito defensivo.

Portanto, inexiste nos autos demonstração efetiva a ensejar dúvida razoável quanto a sanidade mental da APELANTE, de modo que o indeferimento da medida não implica em cerceamento de defesa, como sustenta a defesa. [...]

Por todo o exposto, ante a ausência de indícios suficientes apontando que à época dos fatos TEREZA estava com sua capacidade cognitiva comprometida e não possuía entendimento acerca do caráter ilícito das condutas ou de se determinar de acordo com esse entendimento, a preliminar defensiva deve ser rejeitada. [...]”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 242334679)

Em reforço, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Não havendo fundadas dúvidas acerca da sanidade mental do acusado, o indeferimento da instauração do incidente em questão era o que se impunha, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.”
(RSE nº 1020217-35.2021.8.11.0000, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 2.2.2022)

Logo, não se reconhece a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade referente ao delito de dano qualificado [pela grave ameaça à pessoa e contra o patrimônio de autarquia] (CP, 163, parágrafo único, I, III,), delimita-se a pretensão recursal aos crimes de lesão corporal grave (CP, art. 129, § 1º, II) e injúria racial (CP, art. 140, § 3º).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 07 de janeiro de 2019, por volta das 11h., no Hospital Municipal, localizado no bairro Jardim Itália, neste município de São José dos Quatro Marcos, a denunciada TEREZA PATEIS LUZINI, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal da vítima RUTHY SAMA TENÓRIO COSTA, causando-lhe a lesão corporal de natureza grave, a qual resultou em perigo de vida, conforme Laudo de Avaliação Preliminar, (f. 26-28 do IP). [...]

FATO 04: Ademais, também se extrai do almanaque policial que, nas mesmas condições de espaço e tempo descritas no FATO 01, a denunciada TEREZA PATEIS LUZINI, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, injuriou a vítima RUTHY SAMA TENÓRIO COSTA, ofendendo a sua dignidade, utilizando-se de elemento referente à sua raça. [...]

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de TEREZA PATEIS LUZINI, pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 129, §1º, inciso II, (FATO 01), art. 163, parágrafo único, incisos I e III, (FATO 02) art. 147 (FATO 03) e art. 140, §3° (FATO 04), na forma do art. 69, todos do Código Penal [...].”
(Natália Guimarães Ferreira, promotora de Justiça – ID 231888663)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE(129, § 1°, II DO CÓDIGO PENAL).

[...] No caso em tela, a pretensão punitiva do Estado merece prosperar, vez que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do crime.

Com efeito, o laudo de exame de corpo de delito atestou a existência de lesão na vítima, bem como o fato de que a lesão resultou em perigo de vida. (fl. 26/27 – IP)

A materialidade do crime restou comprovada com o Boletim de Ocorrência (f. 03 – 05 do IP), pelo Termos de Declarações das Vítimas (f. 06/07 e 10 do IP), pelo Laudo de Exame Pericial e Avaliação, instruído com fotografias (f. 22-25 do IP), Laudo de Exame de Corpo de Delito (f. 26-28 do IP), pelos Termos de Declarações das Testemunhas (f. 29/30 e 32/33 do IP).

A autoria do crime também é induvidosa, pois a vítima Ruthy Sama Tenorio Costa relatou como se deu as agressões, tanto em fase policial quanto em juízo. Vejamos o depoimento da vítima prestado em Juízo: [...].Em reforço, a testemunha Daiene Queiroz Mendes em juízo, relatou: [...].

Assim, resta evidente que a acusada agrediu a vítima.

De tudo o que até agora foi exposto, a conclusão a que se chega é a de que a conduta levada a efeito pelo(s) acusado(s) se subsume no preceito primário da norma contida no art. 129, § 1º, Inciso II do CP, restando consumado o crime de lesão corporal grave, não pairando dúvidas de que a acusada seja autora do crime que não existe nenhuma circunstância que exclua o crime ou isente a ré da pena. Isto posto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado para, em consequência, condenar
Tereza Pateis Luzini
como incurso nas penas do art. 129, § 1º, II do CP. [...]

DO CRIME DE INJÚRIA (Art. 140, §3° CP). [...]

Analisando cuidadosamente as provas colhidas nos autos, verifico que a materialidade e autoria restaram-se demonstradas.

Isso porque, a vítima em fase policial relatou a agressão, vejamos: [...]. A vítima, em solo judicial, reiterou suas declarações relatando que: [...].

Assim, verifica-se que a acusada utilizou expressões depreciativas com a vítima, sendo suficiente para comprovar o elemento subjetivo do tipo penal.

Vale frisar que a palavra da vítima possui especial valor probante, mormente quando está em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da instrução e inexistem, ao menos indícios de que a ofendida buscasse ofender injustificadamente a acusada.

Desse modo, é impositiva a condenação da acusada. [...]

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, de modo que CONDENO a acusada ao crime de lesão corporal grave (Art. 129, §1º, II), dano qualificado (Art. 163, p.ú, inciso I e III) e injúria (Art. 140, §3º), todos do código penal. [...]

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, em virtude de ter havido violência à pessoa (art. 44, I, do CP). [...]”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito – ID 231888704)

Pois bem.

A materialidade delitiva da lesão corporal grave está consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 231888664 – fls. 26/27) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 231888664 – fls. 28/29), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ruthy Sama Tenorio Costa, vítima (ID 231888664 – fls. 6/7), Renata Rossignoli Flores, funcionária do Hospital Municipal de São José dos Quatro Marcos (ID 231888664 – fls. 10/11), Flávio Ribeiro de Almeida, funcionário do Hospital Municipal (ID 231888664 – fls. 30/31), Daiane Queiroz Mendes, funcionária do Hospital Municipal (ID 231888664 – fls. 33/34), e a apelante (ID 231888664 – fls. 14/16).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ruthy Sama Tenorio Costa, vítima (Mídias – ID’s 231888698/231888700), Daiane Queiroz Mendes, funcionária do Hospital Municipal (Mídias - ID’s 231888698/231888700), e Flávio Ribeiro de Almeida, funcionário do Hospital Municipal (Mídias - ID’s 231888698/231888700). Foi decretada a revelia da apelante (ID 231888697).

Dito isso, vejamos.

Da lesão corporal grave:

Verificam-se que as lesões constantes do Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões [
“marcas na região anterior e posterior do pescoço no sentido de asfixia”
], que
“resultaram em perigo de vida”
(ID 231888664 – fls. 26/29), coincidem com as declarações da vítima Ruthy Sama Tenorio Costa e da testemunha Daiene Queiroz Mendes, em ambas as fases da persecução penal, de que a apelante [TEREZA PATEIS LUZINI] agrediu a vítima ao
“puxar o fio do telefone e enrolar em seu pescoço dando voltas, tentando enforcá-la”
(ID 231888664 - fls. 6/7/33/34; Mídias - ID’s 231888698/231888700).

Nesse quadro, as agressões físicas resultaram em dano à integridade corporal da vítima, o que não se mostra compatível com
“a contravenção penal de vias de fato, que, como cediço, é conduta típica residual cabível em casos de agressões que não caracterizam crime mais grave”
(TJMT, AP nº 1000373-46.2020.8.11.0029 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 27.7.2022).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Diante da inequívoca comprovação nos autos de ofensa à
integridade

física
da vítima, atestada por laudo pericial confeccionado para esse fim, em harmonia com o relato fidedigno da ofendida [...], inexistindo dúvida, de igual forma, acerca do animus laedendi da acusada [...], não comporta acolhida o pleito pela
desclassificação
do ilícito [...] para a contravenção penal de
vias
de
fato
”
(TJMT, Ap nº 0001026-69.2013.8.11.0010 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 26.1.2022).

Sendo assim, o pleito desclassificatório revela-se improcedente.

Da injúria racial:

Extraem-se que os depoimentos da vítima [Ruthy Sama Tenorio Costa], nas fases policial e judicial, são coerentes no sentido de que no dia 7.1.2019, por volta das 11h., no Hospital Municipal, localizado no bairro Jardim Itália, São José dos Quatro Marcos/MT, a apelante [TEREZA PATEIS LUZINI] lhe
“chamou de preta safada, ‘essa negra’, um monte de palavras do tipo a seu cabelo alisado, ‘vou arrancar seu cabelo fora’”
(ID 231888664 - fls. 6/7; Mídias - ID’s 231888698/231888700).

Essa conduta configura a injúria racial, conhecida também como injúria preconceituosa, consiste na
“vontade livre e consciente”
de ofender alguém, utilizando-se, para tanto, elementos referentes à raça, cor e etnia (CP. art. 140, §3º), atingindo a honra subjetiva da vítima, ou seja, aquela
“relacionada a afeição e o apreço que se tem por si mesmo”
(MASSON, N. Manual de direito constitucional. 4. ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Com efeito,
“o ânimo exaltado, a ira, a explosão emocional, e outros descontroles não afastam a tipificação do delito, sendo, muitas vezes, o que propicia a ação criminosa”
(
TJSP, AP nº 0037288-60.2016.8.26.0506 - Relator: Des. Ely Amioka - 8ª Câmara de Direito Criminal – 4.2.2021)

Em caso análogo, assim decidiu o e. TJDFT:

“Demonstrado que o réu agiu de forma livre e consciente com a vontade de ofender a vítima em virtude de sua cor/raça, movida por sentimento relacionado à cor da pele da vítima, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva do ofendido, deve o ofensor responder pelo crime tipificado no art. 140 , § 3º, do CP.”
(AP nº 1915345 - Relatora: Des.ª Gislene Pinheiro - 1ª Turma Criminal – 29.8.2024)

Dessa forma, a responsabilização por injúria racial deve ser mantida.

Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, observa-se que a apelante praticou crime com violência à pessoa, circunstância que não autoriza a substituição (CP, art. 44, I).

Nessa linha entendeu o c. STJ:

“O crime praticado mediante o emprego de violência ou de grave ameaça, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.”
(AgRg no AREsp nº 1.241.836/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma – 1.6.2021; AgRg no HC nº 710.264/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato - Quinta Turma – 19.4.2022)

Com essas considerações:

a)
DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE
da apelante em relação ao dano qualificado [pela grave ameaça à pessoa e contra o patrimônio de autarquia], por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa;

b)
conhecido
, mas
DESPROVIDO
o recurso, mantidas a condenações por lesão corporal grave e injúria racial, em concurso material, a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024